Tribunal: TJSP
Processo: 0001982-54.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a Paz Pública
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000155639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0001982-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Nova Granada, em que é impetrante/paciente
PÉRICLES DANILO DIAS FERRAZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
da presente ordem de habeas corpus, formulada por PÉRICLES DANILO DIAS
FERRAZ, qualificado nos autos, determinando o seu arquivamento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Habeas Corpus Criminal no 0001982-54.2020.8.26.0000
&
VOTO No 40485
HABEAS CORPUS No 0001982-54.2020.8.26.0000
IMPETRANTE/PACIENTE: PÉRICLES DANILO DIAS FERRAZ
ORIGEM: COMARCA DE NOVA GRANADA
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor FABIANO RODRIGUES CREPALDI)
PÉRICLES DANILO DIAS FERRAZ impetra habeas corpus
em favor próprio, afirmando que estaria sofrendo constrangimento ilegal
decorrente de ato do Juízo de Direito da Comarca de Nova Granada que, nos
autos de Processo Crime no 1500645932018.8.26.0559, instaurado por
suposta infração aos art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, e art. 16, Parágrafo
único, IV, da Lei no 10.826/03, condenou-o às penas de 08 anos e 10 meses
de reclusão, em regime fechado, e 593 dias-multa, sendo-lhe negado o direito
de apelar em liberdade, sem qualquer fundamento concreto.
Em suma, o Impetrante/Paciente pleiteia a concessão da ordem
em seu favor para que lhe seja concedida a liberdade provisória, para que
possa recorrer em liberdade (fls. 02/13).
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 19/20).
A autoridade apontada como coatora prestou informações
(fls. 24/25).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Habeas Corpus Criminal no 0001982-54.2020.8.26.0000
&
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer pela
denegação da ordem (fls. 28/33).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a esta forma de julgamento.
É o relatório.
Constato que foi impetrado em favor do Paciente o Habeas
Corpus no 2195573-78.2019.8.26.0000, julgado em Sessão, aos 08.10.2019,
no qual proferi o Voto no 39110, acolhido por unanimidade, nos seguintes
termos:
“VOTO No 39110
HABEAS CORPUS No 2195573-78.2019.8.26.0000
IMPETRANTE: RUI ELIZEU DE MATOS PEREIRA
PACIENTE......: PÉRICLES DANILO DIAS FERRAZ
ORIGEM..........: COMARCA DE NOVA GRANADA
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor FABIANO RODRIGUES CREPALDI )
O doutor RUI ELIZEU DE MATOS PEREIRA - Advogado,
impetra habeas corpus em favor de PÉRICLES DANILO DIAS FERRAZ,
com pedido de liminar, amparado nos art. 5o, LXVIII, da Constituição
Federal, e art. 647 e seguintes, todos do Código de Processo Penal,
afirmando que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal decorrente de
ato do Juízo de Direito da Comarca de Nova Granada que, nos autos de
Processo Crime no 1500645-93.2018.8.26.0559, condenou-o às penas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Habeas Corpus Criminal no 0001982-54.2020.8.26.0000
&
08 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e 593 dias-multa, por
infração aos art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, e art. 16, Parágrafo
único, IV, da Lei no 10.826/03, sendo-lhe negado o direito de recurso em
liberdade, sem qualquer fundamento concreto.
Sustenta, o Impetrante, ausência de elementos concretos que
justifiquem a custódia cautelar do Paciente, baseando-se a medida apenas na
gravidade abstrata dos crimes de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma, à
revelia do caso concreto.
Aduz que, no presente caso, não é cabível a prisão preventiva,
porquanto não restou demonstrado, de forma concreta e individualizada,
qual o risco que a liberdade do ora Paciente oferece à ordem pública, à
instrução criminal ou à aplicação da lei penal, sobretudo por ser primário,
possuir residência fixa e trabalho lícito qualificado.
Em suma, pleiteia, em liminar e no mérito, a concessão da
ordem em favor do Paciente para reconhecer o direito de aguardar em
liberdade o julgamento de seu recurso, expedindo-se Alvará de Soltura
(fls. 01/16).
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 154/155).
A autoridade apontada como coatora prestou Informações
(fls. 158/160).
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofertou Parecer pela
denegação da ordem (fls. 167/169).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução
no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, houve oposição a essa forma de
julgamento (petição acostada às fls. 164).
É o relatório.
O douto Magistrado ao vedar o recurso em liberdade, o fez
sob os seguintes fundamentos:
'... Os réus responderam ao processo presos e da mesma forma
deverão recorrer, já que a prisão se faz necessária para
garantia da ordem pública, enquanto providência acautelatória
para prevenir o meio social que se encontra atormentado com a
prática de crimes desta natureza, impedir reiteração da
delinquência e conferir credibilidade à justiça. Recomendem-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Habeas Corpus Criminal no 0001982-54.2020.8.26.0000
&
os réus no presídio onde se encontram ...' (sic).
Com a devida vênia, não há que se falar em ausência de
fundamentação, eis que a r. decisão atende perfeitamente ao quanto
exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal.
O Paciente foi condenado às penas de 08 anos e 10 meses de
reclusão, além de 593 dias-multa, por infração aos art. 33, caput, da Lei
no 11.343/06; art. 16, Parágrafo único, IV, da Lei no 10.826/03, c.c.
art. 69, do Código Penal, pois, ao que consta da denúncia, o Paciente,
associou-se com RAFAEL PREVIDENTE BRAGA, WAGNER JOSÉ DA
SILVA, LEONARDO MARCIEL MIRANDA, CASSIO RICARDO
GERMINIASI, ÉRICLES HENRIQUE FERRAZ DA SILVA e ANDRÉ
FREITAS DE SOUZA, para, juntos, praticarem a traficância, com
emprego de arma de fogo.

Pelo que foi apontado pela r. sentença condenatória, mostra-
se recomendável a manutenção do decreto de prisão preventiva, haja vista
a constatação da audácia do Paciente, decorrente das circunstâncias em
que praticadas as condutas criminosas, as quais, inclusive, leva a crer
que, solto, continuará na prática delitiva, o que vem agora reforçado pela
necessidade de garantia da efetiva aplicação da lei penal, ante a efetiva
possibilidade de dificultar a prisão para o cumprimento da pena.
O princípio constitucional do estado de inocência (art. 5o,
LVII, da Constituição Federal), não impede a prisão provisória do autor
de crime, em defesa da própria sociedade, quando presente motivo que a
justifique, como é o caso. Por tais fundamentos, a liberdade provisória
pretendida pelo Impetrante não pode mesmo ser concedida ao Paciente
que deve, portanto, aguardar recolhida o destino de eventual recurso por
ele interposto.
Pelos mesmos motivos acima delineados, as medidas
cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes ao caso.
Ante todo o exposto, DENEGO a presente ordem de habeas
corpus, devendo o Paciente PÉRICLES DANILO DIAS FERRAZ,
qualificado nos autos, aguardar preso o destino da Ação Penal no
1500645-93.2018.8.26.0559
Comarca de Nova Granada, contra ele
proposta ...”.
Como se constata, a pretensão deduzida nos limites deste habeas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Habeas Corpus Criminal no 0001982-54.2020.8.26.0000
&
corpus é justamente uma mera reiteração do quanto deduzido nos autos acima
indicados, não sendo constatado nenhum fato novo que milite em favor do
Impetrante/Paciente, não comportando a pretensão, conhecimento, também
por este motivo.
Ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO da presente ordem de
habeas corpus, formulada por PÉRICLES DANILO DIAS FERRAZ,
qualificado nos autos, determinando o seu arquivamento.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)